Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703599-39.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ANTONIA SOARES DE ALMEIDA ROCHA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO No ID 74011977 - Pág. 1 a parte autora revogou o mandato aos advogados constituídos pelo instrumento de procuração que acompanhou a peça inicial, ocasião em que pediu a nomeação de defensor dativo. Foram interpostas duas peças de Recurso Inominado, uma no ID 74011980 - Pág. 1, dia 01.07.2025, às 18h26, por advogado cujos poderes estavam revogados e outra no mesmo dia, às 18h27, por advogada integrante do mesmo escritório. O pedido de nomeação de defensor dativo não chegou a ser examinado. Nesse cenário, há fundadas dúvidas quanto à representação da parte autora no processo, de modo que faculto a ratificação dos atos já apresentados, mediante juntada de novo instrumento de procuração, sob pena de não se considerarem validos os atos praticados. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.